Tribunal: TJDFT
Processo: 0002207-06.2014.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002207-06.2014.8.07.0003 RECORRENTE: LUÍS FABRICIO FERREIRA RECORRIDOS: SEBASTIÃO FABRÍCIO FERREIRA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HERANÇA. USUCAPIÃO ENTRE CONDÔMINOS. PRESENÇA DE IMPUGNAÇÃO. 1. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, preenchidos os requisitos legais, há legitimidade para usucapir o condômino que exerça a posse por si mesmo, desde que não tenha oposição dos demais coproprietários. 2. A prova para usucapião entre herdeiros deve ser robusta e inconcussa, a fim de afastar a presunção de que a ocupação consiste em mera detenção. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 93 da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 349 do Código Civil, ao argumento de que a compra e venda verbal do imóvel deveria ter sido considerada, tendo em vista o animus donimi do adquirente que nele constrói sua residência diante da inércia do verdadeiro proprietário. Assevera que deve ser declarado o domínio sobre o imóvel com reconhecimento da usucapião. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação dos recorridos aos ônus de sucumbência, com o pagamento das despesas e custas judiciais, bem como honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 489 do CPC, pois “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 3/11/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 93 da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Da mesma forma, o recurso não pode transitar em relação à indigitada contrariedade ao artigo 349 do CC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado: “Está claro no acervo probatório, inclusive pelo depoimento do autor, que este ficou com a incumbência de preservar o imóvel objeto de herança comum das partes mediante o exercício da moradia no local. Verifico tratar-se da mesma responsabilidade que o requerente rememora em relação à sua irmã que, inicialmente, cuidou do imóvel em discussão enquanto o autor morava em Curitiba/PR. Tratou-se, unicamente, de transferência de cuidados com o imóvel entre os irmãos. O fato de o autor estar há anos no imóvel, por sua vez, não leva, por si só, à conclusão de posse mansa e pacífica suscetível à usucapião, porquanto a natureza jurídica da ocupação em análise é estritamente de mera tolerância/permissão dos condôminos em razão de herança” (ID 56150350). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o especial não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, quanto ao pedido de condenação dos recorridos aos ônus de sucumbência, com o pagamento das despesas e custas judiciais, bem como honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027